Tribunal: STJ
Processo: 1500225-19.2019.8.26.0603
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368585 - SP
(2023/0177577-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CRISTIANO RODRIGUES RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS BARBOSA BERNARDO
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO - SP358920
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALTER ANDRE GOMES NETO
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
GABRIEL FRANCISCO CABRERA DE SÁ - SP441913
BRUNA RINALDINI - SP425119
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RÉUS CONDENADOS POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. REITERAÇÃO DE EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2014
).
18/2/2014
Documento eletrônico VDA48327866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a3b15fcc-4ece-44d7-9cb7-3c8712d1ae74

4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, determinando a baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do
cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual
interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a3b15fcc-4ece-44d7-9cb7-3c8712d1ae74

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368585 - SP
(2023/0177577-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CRISTIANO RODRIGUES RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS BARBOSA BERNARDO
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO - SP358920
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALTER ANDRE GOMES NETO
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
GABRIEL FRANCISCO CABRERA DE SÁ - SP441913
BRUNA RINALDINI - SP425119
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
RÉUS CONDENADOS POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. REITERAÇÃO DE EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2014
).
18/2/2014
Documento eletrônico VDA48329152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: ff51cb1c-a78b-4eb0-8cd7-47c4ee7ef39f

4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANO RODRIGUES

RIBEIRO e MARCOS BARBOSA BERNARDO contra acórdão oriundo da Sexta Turma
desta Corte, de minha relatoria, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. RECURSO INADMITIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso
anterior, sustentando a existência de obscuridade no acórdão embargado (e-STJ fls.
2759-2762).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
Documento eletrônico VDA48329152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: ff51cb1c-a78b-4eb0-8cd7-47c4ee7ef39f

inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada,
como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito
aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/2/2014
18/2/2014
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual,
por intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos
ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a
Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: ff51cb1c-a78b-4eb0-8cd7-47c4ee7ef39f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0177577-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.368.585 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000794420208260077 0000079442020826007700009865320198260077
00009865320198260077 00018473420228260077 00042937820208260077
00058599620198260077 00067424320198260077 00100724820208260077
100724820208260077 15002251920198260603 18473420228260077 2912019
42937820208260077 58599620198260077 67424320198260077
794420208260077 79442020826007700009865320198260077
9865320198260077
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO RODRIGUES RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS BARBOSA BERNARDO
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO - SP358920
AGRAVANTE
: WALTER ANDRE GOMES NETO
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
GABRIEL FRANCISCO CABRERA DE SÁ - SP441913
ADVOGADA
: BRUNA RINALDINI - SP425119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDRE LUIS DE QUEIROZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO RODRIGUES RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS BARBOSA BERNARDO
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO - SP358920
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WALTER ANDRE GOMES NETO
ADVOGADOS
: WELLINGTON JOÃO ALBANI - SP285503
GABRIEL FRANCISCO CABRERA DE SÁ - SP441913
ADVOGADA
: BRUNA RINALDINI - SP425119
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração,
determinando a baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da
pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro
recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado, nos
C5422125153202180=4209@
2023/0177577-0 - AREsp 2368585 Petição : 2025/0053739-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:19
Código de Controle do Documento: EA0DB2FF-E46B-406B-B385-D60593BA4728

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0177577-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.368.585 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422125153202180=4209@
2023/0177577-0 - AREsp 2368585 Petição : 2025/0053739-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:19
Código de Controle do Documento: EA0DB2FF-E46B-406B-B385-D60593BA4728